Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-59.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704717-59.2021.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA APELADO: EDNALDO PEREIRA NUNES, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA, YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS, no ID 77689265. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator